Tribunal: TCU
Processo: 037.130/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1509/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o Sr. Sammy Gesteira Roiter apresentou pedido de parcelamento das multas individuais e do débito solidário impostos mediante o Acórdão 1188/2021-TCU-Primeira Câmara , bem como o deferimento da assunção da dívida relativa à multa cominada à Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar (Ascoop); Considerando que deve ser indeferido o pedido do Sr. Sammy Gesteira Roiter para assumir a multa cominada à Ascoop, sem prejuízo de deixar consignado que, em consonância com o art. 304 do Código Civil, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la; Considerando que não há óbice no deferimento dos parcelamentos solicitados. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "b", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: indeferir o pedido do Sr. Sammy Gesteira Roiter para assumir a multa cominada pelo Tribunal, por meio do Acórdão 1188/2021-TCU-Primeira Câmara , à Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar (Ascoop); deferir o pedido de parcelamento do débito solidário imputado ao Sr. Sammy Gesteira Roiter e à Ascoop por meio do Acórdão 1188/2021-TCU-Primeira Câmara , em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas de ocorrência até a data do efetivo pagamento; deferir o pedido de parcelamento das multas individuais imputadas ao Sr. Sammy Gesteira Roiter e à Ascoop por meio do Acórdão 1188/2021-TCU-Primeira Câmara , em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo recolhimento. 1. Processo TC- Processo 037.130/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar (03.425.488/0001-97); Sammy Gesteira Roiter (XXX.524.575-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar (03.425.488/0001-97). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Pablo Dias Freire de Mello (48679/OAB-BA), representando Sammy Gesteira Roiter. 1.7. Determinações: 1.7.1. fixar o prazo de quinze dias para vencimento da primeira parcela, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada trinta dias, na forma prevista na legislação em vigor, cabendo aos responsáveis a comprovação, perante o Tribunal, da efetivação dos pagamentos; 1.7.2. comunicar aos responsáveis que, conforme disposto no art. 217, § 2o, do RI/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, com consequente cobrança judicial da dívida e sua inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin).